Tribunal: TJBA
Processo: 0000615-65.2013.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000615-65.2013.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEOMETRIA PRE-MOLDADOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DE MELO TEIXEIRA BRANCO

APELADO: RAIMUNDO PRIMO MACEDO

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS DE BRITO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA ANTERIOR – DANO MORAL IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

A incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de inscrição legítima anterior e contemporânea ao apontamento impugnado, circunstância não demonstrada nos autos.

Inexistindo elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento à apelação, impõe-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000615-65.2013.8.05.0051, em que figuram como agravante GEOMETRIA PRÉ-MOLDADOS LTDA e como agravado RAIMUNDO PRIMO MACEDO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do relator.

Salvador
, .

V